Tribunal: TJES
Processo: 5002864-35.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-35.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002864-35.2025.8.08.0006

APELANTE: BRUNO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE PROVADA POR OUTROS MEIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata -se de Apelação Criminal interposta por BRUNO DA SILVA SOUZA em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, em concurso material, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial fechado. O apelante busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito e a alegada quebra da cadeia de custódia invalidam a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) determinar se as frações de aumento na dosimetria e as circunstâncias judiciais negativas observaram os princípios da proporcionalidade e fundamentação idônea; (iv) verificar se o regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente com circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE: REJEITADA. A análise da materialidade e da higidez das provas confunde-se com o mérito da demanda, exigindo exame aprofundado do conjunto probatório para aferir a motivação do édito condenatório.

A materialidade do crime de lesão corporal prescinde de exame de corpo de delito quando suprida por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos harmônicos, conforme permitem os arts. 158 e 167, do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, possuindo eficácia probatória superior quando corroborada por outros indícios.

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a prolação de mal grave e injusto idôneo a intimidar a vítima, sendo irrelevante que esta declare não ter sentido medo por acreditar em incapacidade mental do agressor se o contexto fático demonstra o dolo intimidatório e a busca por auxílio policial.

A correção da classificação de fato já valorado negativamente ou o reforço de fundamentação em recurso exclusivo da defesa não configuram
reformatio in pejus
, conforme tese fixada no Tema nº 1.214 do Superior Tribunal de Justiça.

O uso de facão para desferir golpe na cabeça e a pluralidade de agressões (socos e chutes) justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime de lesão corporal.

A fixação da pena-base deve observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativa, o que impõe o redimensionamento da sanção no crime de ameaça.

A reincidência do réu somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação de regime inicial diverso do fechado para a pena de reclusão, por aplicação
a contrario sensu
da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, pois o art. 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação do vencido nas custas processuais, ainda que beneficiário da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não obsta a condenação por lesão corporal se a materialidade estiver demonstrada por fotografias e prova testemunhal idônea.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória.

O crime de ameaça é formal e se configura com a idoneidade da conduta para incutir temor, independentemente do resultado pretendido pelo agente.

É legítima a fixação de regime inicial fechado ao reincidente que possua circunstâncias judiciais negativas, independentemente do
quantum
da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, I e II, alínea f; art. 69; art. 129, § 13; art. 147; CPP, arts. 158, 167 e 804; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, REsp n. 2.095.713/DF; STJ, Tema Repetitivo 1.214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002864-35.2025.8.08.0006

APELANTE: BRUNO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRUNO DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 17599464), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente fechado, em razão da reincidência.

Nas razões recursais (ID 17599467), a defesa do apelante suscita, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade delitiva. No mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, afastamento das circunstâncias judiciais negativas com aplicação das frações de 1/6 e 1/8, exclusão da agravante da violência doméstica, limitação da reincidência à fração de 1/3, fixação de regime semiaberto ou aberto, revogação da prisão preventiva e concessão da gratuidade de justiça.

Extrai-se da denúncia que, n
o dia 04 de abril de 2025, por volta das 20h00min, na Rua 10 de Maio, Itaputera, nesta Comarca, o denunciado BRUNO descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua ex-companheira, M. P. B.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar o denunciado praticou lesões corporais contra a vítima, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, descumprindo as Medidas Protetivas de Urgência de proibição de contato e aproximação, fixadas pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, conforme procedimento de n° 5005218-67.2024.8.08.0006.

Neste contexto, a vítima estava chegando à sua residência quando se deparou com o denunciado, iniciando uma discussão verbal entre ambos, ocasião em que o réu passou a lhe agredir com socos e chutes, desferindo uma lapada de faca em sua cabeça, dizendo que a mataria na frente da genitora ou de quem estivesse presente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1.
Da nulidade de quebra de cadeia de custódia

Embora a Defesa suscite, em preliminar, a tese de nulidade da condenação da lesão corporal por ausência de exame de corpo de delito, a matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda. A análise da alegada ilegalidade da medida exige exame aprofundado do conjunto probatório, a fim de aferir se o édito condenatório carece, de fato, de motivação idônea.

Por esse motivo, deixo de analisar a questão em sede de preliminar e passo a enfrentá-la no mérito do recurso.

2. Do pedido de absolvição

A materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (ID 17599441, pp. 04/07), fotografias (ID 17599441, p. 18/19),
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima
M
.
P. B.
, em sede policial, no dia 07 de abril de 2025 (ID 17599441, p. 15), relatou que ao chegar em sua residência, encontrou o réu, iniciando-se uma discussão que evoluiu para agressão física. Relata que fora agredida por meio de socos, chutes e ainda foi agredida com a lateral de uma faca na cabeça, causando-lhe lesões. Narrou que o apelante fez ameaças de morte.

Em Juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, reiterando que o réu a agrediu, causando-lhe um hematoma no braço. Declarou que havia comparecido anteriormente à delegacia, primeiro em razão de agressões verbais e, posteriormente, por agressões físicas.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele registrado na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima as

fotografias juntadas no inquérito policial, que confirmam as lesões sofridas nos braços da vítima, conforme relatado em sede policial e reiterado em juízo.

Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser imprescindível a realização de exame de corpo de delito quando presentes outros elementos probatório idôneos capazes de corroborar a versão apresentada pela vítima. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(
...
)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O exame de corpo de delito
, embora essencial nos crimes não transeuntes,
pode ser suprido por prova indireta, como fotografias e testemunhos, conforme disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos de testemunhas. 5. O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico. 7. Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Frente ao cenário delineado, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática da agressão.

Por sua vez, o delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

No caso em análise, a vítima afirmou, em juízo, não ter sentido medo das ameaças proferidas pelo réu, por entender que este não se encontrava em plena capacidade mental e, portanto não as cumpriria.

Todavia, as circunstâncias fáticas evidenciam tentativa da vítima de minimizar a gravidade da conduta, o que é comum em contextos de violência doméstica. O comportamento do réu revela inequívoco dolo intimidatório, especialmente porque a vítima procurou a autoridade policial para registrar boletim de ocorrência, circunstância que denota a idoneidade da ameaça.

Corrobora, ainda, o dolo do agente o fato de que, no mesmo contexto, o réu efetivamente lesionou a vítima, reforçando a verossimilhança e a seriedade da ameaça proferida.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que o acusado desferiu tapas e proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo, impõe-se o reconhecimento da tipicidade das condutas, com a consequente manutenção da condenação.

3. Da dosimetria da pena

Em relação ao crime de previsto no art. 129, § 13, do Código Penal
,
o juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

"Culpabilidade
: Elevada. O réu não se limitou a agressões simples; a vítima relatou o uso de um facão ("lateral de um facão"), o que demonstra maior reprovabilidade e periculosidade na conduta.
Antecedentes
: O réu é reincidente, o que será sopesado na segunda fase.
Conduta Social e Personalidade
: Não há elementos nos autos suficientes para uma valoração negativa.
Motivos
: Próprios do tipo penal, relacionados a desentendimento conjugal.
Circunstâncias
: Desfavoráveis. O crime foi praticado mediante múltiplos atos de agressão (socos, chutes).
Consequências
: São as lesões atestadas pelas fotos (ID 69649018, fls. 14/15), inerentes ao tipo.
Comportamento da Vítima
: Em nada contribuiu para o delito.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase do cálculo da pena, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Desta forma, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes casos de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena intermediária.

Desta forma, torno a pena definitiva para este crime em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão."

Na
primeira fase
, observo que a magistrada valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

De início, cumpre registrar que, ao julgar o
Tema nº 1.214
, sob a sistemática de Recursos Especiais Repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

A
culpabilidade
do réu mostra-se reprovável, como corretamente reconhecido na origem, em razão do uso exacerbado de violência, consistente em um golpe desferido com a lateral de um facão em região letal (cabeça).

As
circunstâncias
do crime também foram adequadamente valoradas, tendo em vista que o réu desferiu diversos golpes, entre socos e chutes, ocasionando múltiplas lesões na vítima, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos.

Diante disso, mantenho a valoração negativa dos referidos vetores, conservando a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência e ausentes atenuantes a serem aquilatadas, mantenho a fração de aumento de 1/6 fixada na sentença, mantendo a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, foi realizada a seguinte dosimetria:

"Culpabilidade:
Normal à espécie.
Antecedentes:
Reincidente, mas tal circunstância será considerada na segunda fase.
Conduta Social e Personalidade:
Sem elementos.
Motivos:
Próprios do tipo.
Circunstâncias:
Desfavoráveis. A ameaça foi proferida no mesmo contexto da agressão física e na presença da mãe da vítima, o que denota maior audácia e desrespeito.
Consequências:
comum à espécie.
Comportamento da Vítima:
Em nada contribuiu.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena base em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase do cálculo da pena, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "F", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), razão pela qual agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, nesta fase intermediária, em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes casos de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena intermediária.

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção."

Na primeira fase, verifico que o juízo primevo valorou negativamente o vetor das circunstâncias do crime em razão do contexto em que as ameaças foram proferidas, notadamente pelo fato de terem sido dirigidas à vítima na presença de sua genitora, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa do referido vetor.

Feita tal consideração, embora mantida a valoração negativa, entendo cabível a revisão da fração de aumento aplicada.
O juízo de origem fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, todavia, compartilho do entendimento de que deve o magistrado adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Deste modo, reduzo proporcionalmente a reprimenda, fixando a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presentes as agravantes previstas no art. 61, I e II, alínea "f", do Código Penal, mantenho a fração de aumento fixada de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena intermediária em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena e, embora cabível a majorante do § 1º, II, não houve sua aplicação, razão pela qual deixo de considerá-la (recurso exclusivo da defesa).

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, totalizando a reprimenda em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

4. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 269, admite a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente, condenado a pena inferior a 04 anos, apenas quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

No caso concreto, embora a reprimenda de reclusão fixada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis ao apelante, uma vez que duas delas foram legitimamente valoradas de forma negativa na dosimetria do delito previsto no art. 129, § 13 do Código Penal. Tal circunstância afasta a incidência da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de regime mais brando ao reincidente apenas quando plenamente favorável o exame do art. 59, do Código Penal. Desse modo, aplica-se o enunciado sumular a
contrario sensu
, não fazendo o apelante jus ao regime inicial semiaberto.

Assim, devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau e consideradas as circunstâncias do caso concreto, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

5. Da Gratuidade de Justiça

No que se refere ao pleito de gratuidade da justiça, "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)